Tribunal: TJES
Processo: 5001566-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001566-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: MARCOS ALBUQUERQUE FREITAS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001566-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO: MARCOS ALBUQUERQUE FREITAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática (id 628544) que, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Cível, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de MARCOS ALBUQUERQUE FREITAS, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 667933), o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada sob os argumentos de que (a) houve regular preparo recursal, (b) seria impossível a juntada de cópia dos documentos relativos ao feito de origem, haja vista que os expedientes cartorários encontravam-se suspensos, razão pela qual requer a dilação do prazo para o cumprimento da determinação de complementação da documentação exigida.

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de Novembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001566-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO: MARCOS ALBUQUERQUE FREITAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, o Agravante postula seja reformada a decisão monocrática (id 628544) que, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Cível, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por si interposto, nos seguintes termos:

“(...)

Estabelece o artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, que “
a petição de agravo será instruída: I obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.
”

Conforme relatado, o Agravante foi devidamente intimado para trazer aos autos os documentos necessários à instrução do presente agravo de instrumento, uma vez que não foram apresentadas cópia da petição inicial do feito de origem e documentos que a acompanham, bem como da própria decisão vergastada e a respectiva certidão de intimação, o que manifestamente obstaculiza a apreciação de sua pretensão recursal.

Sendo assim, forçoso reconhecer que o presente agravo de instrumento não atende ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal, ante a ausência de documentos indispensáveis à compreensão e análise do mérito recursal, em que pese a parte ter sido regularmente intimada para sanar o vício.

Por tais razões, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento por ausência de requisito de admissibilidade recursal extrínseco (regularidade formal).

(...)”

Infere-se da decisão vergastada que o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido por irregularidade formal, haja vista a ausência de juntada de documentos obrigatórios à instrução do recurso, conforme dispõe o art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual o primeiro fundamento deduzido pelo Agravante, acerca do preparo recursal, revela-se dissociado da respectiva
ratio decidendi
.

Em seguimento, o Agravante afirma que seria impossível a juntada de cópia dos documentos relativos ao feito de origem, haja vista que os expedientes cartorários encontravam-se suspensos, razão pela qual requer a dilação do prazo para o cumprimento da determinação de complementação da documentação exigida.

Impende ressaltar que o Agravante, intimado dos termos do despacho id 602515, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para sanar o vício identificado, não tendo alegado qualquer circunstância impeditiva ao cumprimento daquele ato.

Isso porque o Agravante sequer informou no momento oportuno a suposta impossibilidade de acesso aos autos do feito de origem pelos meios previstos no Ato Normativo nº 64/2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que disciplinou o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Corrobora o exposto a própria previsão contida na Resolução nº 314/2020, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, que dispõe, em seu art. 3º, § 2º, a possibilidade de suspensão de prazo processual “
se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato
”, o que, conforme ressaltado, não ocorreu.

Assim, uma vez não apresentada cópia da petição inicial do feito de origem e documentos que a acompanham, bem como da própria decisão vergastada e respectiva certidão de intimação, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por irregularidade formal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001566-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO: MARCOS ALBUQUERQUE FREITAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO IN
TERNO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – IRREGULARIDADE FORMAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Não
se conhece do recurso, por irregularidade formal, se a parte, após intimada, não complementa a documentação obrigatória à formação do agravo de instrumento, consoante disposto no art. 1.017, inc. I, do Código de Processo Civil.

2
.

Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art.
1.021
, do
novo
Código de Processo Civil,
se
não há razão para a reforma da decisão monocrática
hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo interno em que é Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e Agravado MARCOS ALBUQUERQUE FREITAS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.